Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO. DEVER DE CUIDADO. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. NOTA FISCAL DO CONSERTO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO.

1. Conforme prova dos autos, o veículo do recorrido se encontrava estacionado em local apropriado quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo recorrente.

2. Não obstante a deficiência da iluminação pública da via, a causa determinante do acidente foi a falta de cuidado do recorrente, que não se atentou para as condições de trânsito. É certo que, em vias não iluminadas, cabe ao condutor de veículo automotor utilizar luz alta a fim de aumentar a visibilidade, evitando acidentes.

3. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II do CPC/2015), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, baseado na nota fiscal de serviço já realizado (R$ 1.375,00 – ID 34677247) e menor orçamento apresentado pelas partes (R$ 1.250,00 – ID 34677790, pág. 5), no total de R$ 2.625,00.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

5. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.